Tribunal: TJDFT
Processo: 0701882-34.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Diante do julgamento do mérito do recurso de apelação, recebo a petição de ID 33353894 como pedido de desistência do recurso de embargos de declaração opostos pela parte recorrente. Dessa forma, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos à origem. Após, arquivem-se. Intime-se.